Tribunal: TJMT
Processo: 0004083-45.2015.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004083-45.2015.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 395.746.011-53 (AGRAVADO), REINALDO LEITE DE OLIVEIRA - CPF: 383.899.161-34 (ADVOGADO), FRANCIDETE SOARES RIBEIRO - CPF: 458.750.061-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL -
IRRESIGNAÇÃO DO MP
- PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA - AFASTAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO - INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DA RÉ - MATÉRIA PENDENTE DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - TEMA 788/STF COM REPERCUSSÃO GERAL - LAPSO PRESCRICIONAL EXECUTÓRIO TRANSCORRIDO - ENTENDIMENTO PREVALECENTE DO STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a matéria pendente de julgamento perante a Corte Suprema no ARE 848107 (Tema 788), necessária a interpretação da lei em benefício do acusado. Nos termos do art. 112, I, do Código Penal e da jurisprudência do STJ, o marco inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
,

interposto a tempo e modo pela
4ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
, contra decisão monocrática (Id 109335977) na qual foi declarada
extinta a punibilidade
de
Dailton Rodrigues de Oliveira
, pela ocorrência da
prescrição da pretensão executória
, nos termos do art. 51, LIV do RITJMT.

Nas razões sob Id. 109768491, a d. PGJ sustenta que,
“embora possa haver entendimento já sedimentado nessa Terceira Câmara Criminal e, inclusive, STJ, sobre essa questão, o cálculo do prazo prescricional com base na pena estabelecida na sentença condenatória (exceto em caso de prescrição retroativa), somente pode ter por termo inicial o trânsito em julgado para ambas as partes, e não apenas em relação a acusação. ”

Pede, pois, o provimento para que
seja afastado
o reconhecimento da
prescrição
.

A
defesa
do agravado, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo
para apresentar as contrarrazões (Certidão de Id. 112471968).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021